Tribunal: STF
Processo: HC 105311
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas Corpus. Constitucional. Processual Penal Militar. Preliminar de inconstitucionalidade arguida em sessão do julgamento da Corte Castrense. Vista ao Procurador-Geral da Justiça Militar para manifestação. Inteligência do art. 79-A, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Alegada inconstitucionalidade do dispositivo, por afronta aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Não ocorrência. Atuação do Parquet Militar como fiscal da lei, limitando-se a velar pela intangibilidade do ordenamento jurídico (CF, art. 127, caput). Inexistência de contraditório. Precedentes. Ordem denegada.



    1. Intimado para emitir parecer na forma do parágrafo único do art. 79-A do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o órgão do Parquet Militar funcionou como fiscal da lei. Nessa circunstância, a manifestação ministerial limita-se a velar pela intangibilidade do ordenamento jurídico (CF, art. 127, caput), razão pela qual não há contraditório a ser assegurado.



    2. A ausência de intimação da defesa do paciente para contraditar os argumentos expendidos no parecer exarado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar a respeito da preliminar de inconstitucionalidade arguida por um dos Ministros da Corte Castrense não afronta, sob nenhum aspecto, os postulados do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não há falar em inconstitucionalidade do art. 79-A, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.



    3. Ordem denegada.